Tribunal: TJDFT
Processo: 0749963-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749963-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Natalia Ribeiro Teixeira Agravado: Twitter Brasil Rede de Informação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Ribeiro Teixeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0718731-04.2023.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na retirada de postagem da rede social X (Twitter) exposta nos links &lt;https://twitter.com/jesuspaulinn/status/172599787099251 5234?s=46&gt; e &lt;https://twitter.com/REPUTXZTION/status/1726066135030 723053&gt;. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme relato da inicial, as postagens referidas reproduziram conteúdo compartilhado pela própria autora em rede social, decorrendo de exposição pública e espontânea da própria autora. Ademais, pelo que se verifica de ID. 178599565, foi promovida denúncia ao requerido em 18/11/2023, ou seja, há menos de dois dias, não sendo possível imputar em prazo tão exíguo omissão da ré em analisar o conteúdo. Da mesma forma, em que pese a situação narrada, há de se aguardar a formação do contraditório para verificar a pertinência das alegações. Observe-se, ainda, que o eventual delito de ameaça cometido por terceiros pode ser objeto de apuração criminal, independentemente da tutela de urgência ora requerida. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Promova a requerente aditamento à inicial, na forma do artigo 303, § 6o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53718651), em síntese, que publicou em seu perfil pessoal, mantido em aplicativo eletrônico, uma mensagem por maio da qual manifestou seu descontentamento com o atraso e a remarcação de apresentação musical da cantora Taylor Swift, que seria realizado na cidade do Rio de Janeiro. Assevera que pessoas utilizaram posteriormente a sua publicação, sem autorização, para promover novas publicações por meio do aplicativo “X”, antigo “Twitter”, propagando mensagens com conteúdo ofensivo e ameaças a sua integridade física. Acrescenta que uma dessas publicações já obteve mais de 17 (dezessete) milhões de visualizações. Sustenta que sua imagem fotográfica está sendo constantemente associada à mensagens de ódio e de repúdio, que incentivam a prática de condutas violentas em seu desfavor. Argumenta que a manutenção das publicações aludidas, na rede mundial de computadores, pode ocasionar sérios riscos a sua integridade física. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida que promova a imediata retirada das publicações indicadas nas razões recursais, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53719863). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor à sociedade empresária agravada que promova a imediata retirada do aplicativo “X”, antigo “Twitter”, de publicações efetivadas por utentes do aplicativo referido, que utilizaram a imagem fotográfica da agravante sem a devida autorização. De acordo com a regra prevista no art. 19 da Lei no 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil, os provedores de aplicativos eletrônicos podem ser responsabilizados pelos danos decorrentes de “conteúdo gerado por terceiros” nos casos em que, após o proferimento de ordem judicial, forem omissos não promoverem a indisponibilidade do conteúdo indesejável ou ilícito. Nesse contexto é facultado ao Juízo singular a antecipação, total ou parcialmente, dos efeitos da tutela pretendida, caso exista “prova inequívoca do fato”, considerando-se o “interesse da coletividade” na disponibilização do conteúdo, “desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, nos termos do art. 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014. No caso, as publicações promovidas por meio de "perfis" pessoais intitulados como “jesuspaulinn” e “reputxztion” na rede social “X”, administrada pela sociedade empresária recorrida, veicularam a imagem da agravante retirada de publicação por ela mesma anteriormente realizada por meio do aplicativo “Instagram”. Nota-se que a recorrente havia publicado em seu "perfil" pessoal na de rede social “Instagram” uma imagem fotográfica sua, acompanhada da seguinte frase: “espero que a Taylor Swift morra num assalto à mão armada, leve um tiro na cabeça e nunca mais faça um show na vida dela! E, por favor, não fiquem perguntando se eu estou bem, pois a resposta é óbvia”. Diante desse fato foi promovida, por meio do perfil pessoal intitulado como “jesuspaulinn” a republicação da mensagem elaborada pela própria agravante, tendo sido acrescentada apenas a frase: “não é possível que um fã desejaria algo assim para a fav... é assustador ler essas coisas”. Além disso, também foi promovida por meio do perfil pessoal intitulado como “reputxztion” a republicação da mesma mensagem elaborada pela própria recorrente, tendo sido acrescentada a frase: “a vadia mudou o user, mas era aquele ali em cima, tá nos seguidores do luke Xavier caso alguém queira achar”. Verifica-se, assim, que em relação à publicação promovida por meio do "perfil" pessoal intitulado como “jesuspaulinn” não houve abuso no exercício do direito à liberdade de expressão, uma vez que apenas reproduziu a declaração feita pela própria recorrente. A seguir foi veiculada frase que não atinge a esfera íntima da agravante. É necessário observar, no entanto, que a mencionada publicação obteve mais de 17 (dezessete) milhões de visualizações e gerou uma quantidade considerável de comentários ofensivos, com utilização de linguagem rasteira e desrespeitosa em desfavor da recorrente. Do mesmo modo, em relação à publicação promovida por meio do "perfil" pessoal “reputxztion”, verifica-se ter havido abuso, uma vez que a frase que acompanha a reprodução da declaração feita pela recorrente atinge sua esfera jurídica incólume, ao fazer referência a sua pessoa utilizando-se de palavra evidentemente ofensiva, bem como por instigar os demais utentes do aplicativo a buscar a identificação da agravante, possivelmente para que sejam perpetrados outros atos ofensivos em seu desfavor. Por essa razão, a despeito das publicações aludidas terem como ponto de partida uma publicação feita pela própria recorrente, é necessário agora promover a proteção de sua esfera jurídica contra os insultos que já circulam nas mencionadas redes sociais. Convém ressaltar que o art. 5o, inc. X, da Constituição Federal, enuncia que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. É evidente, ademais, a extrapolação do exercício de liberdade de expressão ao ser utilizada linguagem rasteira e perpetrados comentários agressivos contra a recorrente, de modo desrespeitoso, o que não pode ser admitido. Destaque-se, por fim, que a recorrente havia solicitado por meio do aplicativo “X”, a imediata retirada do conteúdo apontado como abusivo (Id. 178599565 dos autos do processo de origem), o que parece ter sido efetivado, tendo em vista que ambas as publicações já não se encontram mais acessíveis na presente data. É necessário, porém, assegurar a preservação da imagem da recorrente no caso em exame, pelos motivos já explicitados. Assim, verifica-se que são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção das publicações em questão, na rede mundial de computadores, pode ocasionar a continuidade das ofensas à imagem da recorrente, com potencial para atingir a sua integridade física, o que não pode ser admitido. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à sociedade empresária agravada que promova a imediata retirada das publicações indicadas nas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Desde logo fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), extensível a quem eventualmente esteja envolvido em possível ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das repercussões penais em virtude da eventual ocorrência de desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [2] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [3] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [4] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [6] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 87. [7] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 89. [8] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99 e p. 91. [9] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 90. [10] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 159-160. [11] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 159-160. [12] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 139. [13] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 141. [14] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 6. [15] ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, no. 4, julho, 2001, p. 15. Disponível em: &lt;http://www.direitopublico.com.br&gt;. Acesso aos 10 de dezembro de 2021.